Tribunal: TJBA
Processo: 8057898-43.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8057898-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

REQUERENTE: CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS PITA FONTES, LUCIANO LIMA FIGUEIREDO

REQUERIDO: CENTRO ESPANHOL

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RITO COMUM. POSSIBILIDADE. ART. 327, § 2º, DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DO FUNDO DE COMÉRCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto pelo CENTRO ESPANHOL – CENTRO CULTURAL E RECREATIVO HISPANO GALEGO contra decisão monocrática desta Relatoria que deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível nº 8143752-70.2023.8.05.0001. O recurso principal visa combater sentença que extinguiu Ação de Consignação em Pagamento sem resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita decorrente da cumulação de pedidos de natureza consignatória e indenizatória.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a probabilidade do direito da parte apelante, especificamente quanto à validade da cumulação de pedidos na ação consignatória mediante a adoção implícita do rito comum (art. 327, § 2º, do CPC); (ii) se a alegada insuficiência do depósito justifica a extinção liminar ou se constitui matéria de mérito sujeita à complementação; (iii) a presença de perigo de dano (
periculum in mora
) apto a sustentar a suspensão da eficácia da sentença, considerando a existência de Ação Renovatória conexa.

III. Razões de Decidir

3. A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 327, § 2º, do CPC, que autorizam a cumulação de pedidos de ritos diversos (consignatório e indenizatório/revisional), desde que adotado o procedimento comum. A extinção prematura do feito por inadequação da via eleita configura, em cognição sumária,
error in procedendo
, evidenciando a alta probabilidade de provimento da apelação para anular a sentença.

4. A alegação de insuficiência do depósito ou de não inclusão de encargos moratórios refere-se ao mérito da demanda (
quantum debeatur
) ou à verificação da justeza da recusa, não sendo causa de extinção sem resolução de mérito. O ordenamento jurídico faculta, inclusive, a complementação do depósito (art. 545 do CPC), o que foi obstado pela sentença terminativa.

5. O risco de dano grave ou de difícil reparação resta caracterizado de forma inversa. A manutenção da eficácia imediata da sentença de extinção poderia impactar negativamente a defesa da locatária na Ação Renovatória de Locação (processo nº 8042321-22.2025.8.05.0001), fragilizando a tese de adimplemento e viabilizando o despejo, com prejuízo irreparável ao fundo de comércio e à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "
1. É admissível a cumulação de pedidos de natureza consignatória e indenizatória num mesmo processo, ainda que correspondam a ritos diversos, desde que adotado o procedimento comum, nos termos do art. 327, § 2º, do CPC. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, nessas hipóteses, confronta a instrumentalidade das formas, justificando a concessão de efeito suspensivo à apelação quando presente o risco de dano à atividade empresarial."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo nº 8057898-43.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
CENTRO ESPANHOL – CENTRO CULTURAL E RECREATIVO HISPANO GALEGO
, e, como Agravada,
CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão que atribuiu efeito suspensivo à Apelação, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 5 de dezembro de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça